Tribunal: TJMT
Processo: 1012587-04.2018.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012587-04.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (AGRAVADO), RONALDO LUIZ COSTA - CPF: 264.769.218-19 (ADVOGADO), THABATTA CATIUCH DE MORAES BASTOS - CPF: 022.026.651-45 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (REPRESENTANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE FRANCISCO SILVA COLADO BARRETO - CPF: 771.685.001-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – RECURSO ADMINISTRATIVO VOLUNTÁRIO - CONSELHO DE CONTRIBUINTES – CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM VALOR INFERIOR A 10.000 UPF/MT - INADMISSÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 971, §1º, DO RICMS/MT - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DO DIREITO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1- Nos termos do entendimento deste Sodalício, a norma estadual que limita o acesso ao Conselho de Contribuintes com fundamento apenas no valor do lançamento tributário viola o princípio da isonomia e deve ser afastada, de modo a permitir ao contribuinte o acesso ao órgão recursal competente.

2- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1012587-04.2018.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao apelo interposto pelo Agravante e ratificou a sentença sob reexame.

Sustenta que, na data dos atos impugnados a competência colegiada do Conselho de Contribuintes era apenas para os processos que superavam 200.000 e considerando que as decisões recorridas são anteriores à alteração legislativa acima citada (Decreto 580/2020), conclui-se pela ausência do direito líquido e certo postulado.

Dessa forma requer o provimento do recurso para cassar a decisão recorrida.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 22 de agosto de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao apelo interposto pelo Agravante e ratificou a sentença sob reexame.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Inicialmente, imperiosa a contextualização dos fatos para melhor entendimento da lide.

Extrai-se dos autos que, a Recorrida impetrou o mandado de segurança, alegando, em síntese que, teve lavrado contra si Avisos de Cobrança Fazendários – ACF’s pelo Impetrado, com alegações de não ter comprovado a saída do Estado de Mato Grosso de mercadorias referidas em notas fiscais remetidas com fim especifico de Exportação e Termo de Intimação – TI pelo Impetrado, com alegações de deixar de recolher o ICMS incidente sobre prestação de transporte por ter emitido CTRC’s sem o valor da base de cálculo do imposto e sem o destaque do ICMS.

Pontua que, impugnou os respectivos ACF’s e TI, ao lume do Processo Administrativo Tributário, que deveria culminar com o julgamento pelo Conselho de Contribuintes; todavia estas foram julgadas improcedentes pela dita 1ª Instância Administrativa, a qual decidiu pela legitimidade e manutenção da cobrança dos créditos tributários constituídos.

Esclarece que, Recursos Voluntários, à 2ª Instância Administrativa, qual seja, o Conselho de Contribuintes do Impetrado, rebatendo novamente a constituição dos créditos tributários, os fundamentos da decisão de 1ª instância e intentando expressamente que estes Recursos deveriam ser remetidos ao crivo do Conselho de Contribuintes, conforme fundamenta sua petição recursal no artigo 570-E do RICMSMT/1989 vigente a época da lavratura dos Avisos de Cobrança Fazendários e vigente quando do protocolo de alguns Recursos Voluntários, e também no artigo 1.031 para os Recursos Voluntários protocolados sob a égide do Novo RICMSMT/2014.

Ocorre, porém, que, todos os Recursos Voluntários foram submetidos a análise de julgador singular sem que fosse submetido ao Conselho de Contribuintes, de forma que viola frontalmente as normas dispostas tanto na Constituição Federal, como no próprio regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso.

Assevera que, a atitude do Impetrado atinge, frontalmente, direito líquido e certo da Impetrante, relacionado entre os “direitos e garantias fundamentais” da Constituição Federal, além de desrespeitar normas gerais de Direito Tributário, insertas em Lei Complementar, uma vez que ignora os efeitos jurídicos dos artigos 142 e 151, III, do CTN, que asseguram o duplo grau de jurisdição, inclusive anuído na legislação que rege o Procedimento Administrativo Estadual.

Dessa forma requereu a concessão da liminar para que:

a) reconheça e declare o direito de acesso e julgamento em última instância administrativa pelo Conselho de Contribuintes de todos os créditos tributários lançados contra a Impetrante objeto de Recursos Voluntários distribuídos e admitidos perante a SEFAZ/MT;

b) para determinar que à digna Autoridade Pública, neste ato apontado impetrado, suspenda imediatamente a exigibilidade dos créditos tributários registrados em sua conta corrente fiscal, objeto dos processos administrativos abaixo elencados, dos Recursos Voluntários que, embora admitidos, não terem sido julgados pelo Conselho de Contribuintes, por força dos arts. 142 e 151, III, do CTN;

(...)

c) que seja declarada nula a decisão proferida em 2ª instância pelo julgador singular do Impetrado, e que os Recursos Voluntários sejam remetidos para análise e julgamento do Conselho de Contribuintes do Impetrado, tendo em vista que os mesmos já foram admitidos à época, conforme o acima amplamente demonstrado; d) pela via mais expedita, expeça em nome da Impetrante, imediatamente, a necessária Certidão Positiva com Efeito de Negativa de Débito, nos termos do art. 206 do Código Tributário Nacional; e) impeça a prematura inscrição em dívida ativa que redundará em infundada ação de execução fiscal, negativação e protestos;

Requer ao final o julgamento procedente da presente medida e concedida
in totum
a segurança, reconhecendo a ilegalidade e o abuso de poder do IMPETRADO, devendo este remeter os processos ao Conselho de Contribuintes e expedir a Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa.

A segurança foi concedida:

(...)
In casu,
cotejo dos documentos acostados à inicial, verifica-se que a Impetrante teve lavrado contra si Avisos de Cobrança Fazendários – ACF’s pelo Impetrado, em virtude de supostamente não ter comprovado a saída do Estado de Mato Grosso de mercadorias referidas em notas fiscais remetidas com fim especifico de Exportação e Termo de Intimação – TI pelo Impetrado, com alegações de deixar de recolher o ICMS incidente sobre prestação de transporte por ter emitido CTRC’s sem o valor da base de cálculo do imposto e sem o destaque do ICMS. Destaco que, a Impetrante impugnou os respectivos ACF’s e TI, que foram julgados foram julgadas improcedentes pela 1ª Instância Administrativa. Com tal quadro, a impetrante sucedeu à interposição de Recursos Voluntários, à 2ª Instância Administrativa, qual seja, o Conselho de Contribuintes do Impetrado (processo administrativo - 5460852/2018) junto a Secretaria de Estado de Fazenda, inadmitido pela SEFAZ: “Inadmitimos o presente pedido de revisão de lançamento, tendo em vista que a decisão do recurso voluntário extingue a capacidade da unidade e do servidor para apreciar o processo e encerra definitivamente o feito na esfera administrativa.” (ID 13130973). Destarte, conforme indicam, nesta fase de cognição sumária, os documentos atrelados a peça vestibular, a Secretaria de Estado de Fazenda inadmitiu o recurso em exame, alegando o exaurimento da esfera administrativa, porém, deixou de encaminhar ao órgão colegiado, em virtude do credito combatido possuir valor inferior a 30.000 (trinta mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF/MT, vigentes na data da decisão que mantiver a respectiva exigência, o que afronta o princípio do contraditório, bem como, o direito de petição. (...)

Diante do exposto, CONCEDO a segurança pleiteada, para determinar à autoridade coatora que, admita o processamento dos recursos voluntários números: (...).

A segurança foi concedida pelo Juízo de Primeiro, ensejando a interposição de recurso de apelação, que foi desprovido por esta Relatora.

Inconformado, novamente, o Agravante almeja a reforma do
decisum
.

Pois bem.

Inobstante os argumentos trazidos pelo Recorrente, a decisão agravada foi proferida com fulcro em entendimento deste Sodalício, no sentido de que, a norma estadual que limita o acesso ao Conselho de Contribuintes com fundamento apenas no valor do lançamento tributário viola o princípio da isonomia e deve ser afastada, de modo a permitir ao contribuinte o acesso ao órgão recursal competente.

Veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - TRIBUTÁRIO - RECURSO ADMINISTRATIVO VOLUNTÁRIO - CONSELHO DE CONTRIBUINTES – CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM VALOR INFERIOR A 10.000 UPF/MT - INADMISSÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 971, §1º, DO RICMS/MT - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DO DIREITO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

1. Em processo judicial ou administrativo, o litigante tem direito ao duplo grau de jurisdição, que pressupõe o exercício da ampla defesa e do contraditório mediante o manejo de recurso visando ao reexame integral da decisão de primeiro grau e que seja, de preferência, confiado a órgão diverso do que proferiu a decisão questionada, e de hierarquia superior.

2. A Constituição do Estado de Mato Grosso é taxativa ao resguardar a aplicação da isonomia entre os administrados em todos os procedimentos e processos administrativos que tramitem em sua órbita de competência

3. A norma estadual que limita o acesso ao Conselho de Contribuintes com fundamento apenas no valor do lançamento tributário viola o princípio da isonomia e deve ser afastada, de modo a permitir ao contribuinte o acesso ao órgão recursal competente.

4. Recurso desprovido. Sentença mantida, em sede de Reexame.

(N.U 1043224-64.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 7/2/2023, Publicado no DJE 16/2/2023). [Destaquei]

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023